Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve a penhora sobre o veículo do apelante, no âmbito da execução fiscal proposta pelo Distrito Federal para cobrança de IPVA referente ao ano de 2012. O apelante sustenta que adquiriu o veículo em 2012 e que a comunicação de venda ao Detran/DF ocorreu em 2013, requerendo a retirada da penhora ao argumento de que não é responsável pelo tributo devido pela antiga proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, enquanto adquirente do veículo, é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA referente ao exercício de 2012, considerando que a comunicação da alienação ao órgão de trânsito ocorreu apenas em 2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985, o adquirente e o alienante de veículo automotor são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando ausente a comunicação de alienação no prazo legal. Conforme o art. 131, I, do Código Tributário Nacional, o adquirente é responsável pelos tributos relativos ao bem adquirido. No caso concreto, o imposto exigido refere-se a período anterior à comunicação da alienação.
4. A jurisprudência do TJDFT reforça que a responsabilidade solidária do adquirente abrange tributos vencidos antes da comunicação da venda, garantindo a legitimidade da penhora sobre o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O adquirente do veículo responde solidariamente pelo pagamento do IPVA incidente até a efetiva comunicação da transferência ao órgão de trânsito. 2. É válida a penhora do bem quando a alienação não foi regularmente informada antes do lançamento fiscal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o, III; CTN, art. 131, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 1.118; TJDFT, Acórdão 196081, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 28/06/2004.